Tribunal: STF
Processo: RE 1503868
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO. RPV OU PRECATÓRIO. ÓBITO CREDOR. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. VALOR INDIVIDUAL. 1. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, deve ser individualmente considerado o valor devido a cada sucessor, e não o montante global resultante desse somatório, pois, com o falecimento do credor originário, resulta na alteração da titularidade do crédito, o qual se fraciona, fato superveniente que repercute na sistemática do respectivo pagamento, não havendo que se falar em ofensa ao parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. 2. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 61).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, 37 e 100, §§3º e 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 83, p. 6):



          “A questão em debate diz respeito à impossibilidade de fracionamento de crédito único via RPV, em caso de óbito do titular - crédito que, por sua natureza, deve ser pago por precatório e não fracionado sob o argumento de litisconsórcio facultativo. 



    O Tribunal Regional da 4ª Região, ao admitir o fracionamento do crédito utilizou-se de interpretação anti-isonômica no que se refere aos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública. Com efeito, a referida interpretação destoa do julgamento proferido no leading case RE 568645-SP que, ao final, ensejou o tema 148 do STF:



    (...)



    Há que observar, in casu, que não se está a tratar de litisconsórcio facultativo, mas sim de crédito único - constituído em nome da servidora falecida - Neusa Maria Silva da Silva, falecida em 03/08/2009. O fato desta ter vindo à óbito e seus sucessores habilitados ao processo não desnatura o crédito, que deve ser pago mediante precatório. Entender de forma contrária acarretaria o fracionamento indevido da execução objetivando pagamento através de RPV. Essa prática é vedada pelo art. 100, § 8º da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 99).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, verifico que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645 (Tema 148), de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.11.14)



    Nestes termos, a aplicação do supracitado precedente incide apenas na hipótese de litisconsórcio facultativo simples.



    Na hipótese dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome da falecida pensionista. 



    Nesse sentido, o entendimento do acórdão a quo está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que entende pela impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo §8º do art. 100 da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.417.464/RS AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.378.242/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22.8.2023). 



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 1.500.572, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 2.7.2024; RE 1.485.390, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.4.2024; RE 1.391.206, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.8.2022; ARE 1.433.881, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023; RE 1.429.840, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023; ARE 1.448.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; e ARE 1.439.472, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.6.2023.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para afastar o pagamento por requisição de pequeno valor. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente